Tribunal: STF
Processo: ARE 1371055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENSÃO DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA, SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS - SEGUROS E HARMÔNICOS RELATOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE MERECEM TOTAL CREDIBILIDADE - VALIDADE - SÚMULA Nº 70 DO TJERJ – VÍTIMAS QUE AO SEREM OUVIDAS EM SEDE POLICIAL CONFIRMAM DETALHADAMENTE A PRÁTICA CRIMINOSA E, EM JUÍZO, UMA DELAS MODIFICOU SUA VERSÃO, NOTADAMENTE, POR TEMER REPRESÁLIAS ORIUNDAS DA TRAFICÂNCIA - PROVA INEQUÍVOCA DE QUE A APELANTE TEVE O DOLO DE INFRINGIR AS DUAS VÍTIMAS, UMA DELAS COM QUATORZE ANOS DE IDADE, A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, RESPECTIVAMENTE, A FIM DE OBTER O PARADEIRO DO INDIVÍDUO DE VULGO “GUGU”, PROCURADO EM RAZÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO TRÁFICO DE DROGAS DA LOCALIDADE – DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPARO – ÍNDICE DE EXASPERAÇÃO DA PENA QUE SE INSERE NO EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO QUE EXERCE O MAGISTRADO - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE DOS FATOS – REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA O MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, PELA NATUREZA, CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DA APELANTE - DESPROVIMENTO AO APELO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autoria delituosa foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos que confirmou os fatos acima narrados, especialmente pelos relatos dos agentes da lei que esclareceram, tanto em sede policial como em Juízo que a Apelante, em conluio com traficantes e na companhia de mais três pessoas, torturou as vítimas Izabel e Lenilson, mediante violência e grave ameaça, respectivamente, a fim de obter o paradeiro do indivíduo de vulgo “Gugu”, em razão de uma dívida supostamente contraída por este, a qual envolvia a traficância.



    [...]



     A materialidade do crime restou comprovada pelo APF, de fls. 02ª/02D, R. O., de fls. 13/15, autos de apreensão, de fl. 16, laudo de exame em material, de fls. 68/69, bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do contraditório."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente